Tribunal: TJBA
Processo: 0007033-66.2009.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0007033-66.2009.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROBSON BARRETO FEDULO, PAULO EDUARDO PRADO APELADO: RAPHAEL MONTARGIL SANTOS Advogado(s):LORENA BISPO DE MATOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS COLLOR I E COLLOR II. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. ADPF 165. TEMAS 264, 284 E 285 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS. NECESSIDADE DE ADESÃO AO ACORDO COLETIVO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDIVIDUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por RAPHAEL MONTARGIL SANTOS contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do BANCO BRADESCO S/A para reformar sentença de procedência em ação de cobrança de expurgos inflacionários relativos aos Planos Collor I e Collor II. O agravante sustenta omissão quanto à análise de extratos bancários comprobatórios da existência de saldo em conta poupança, bem como defende direito adquirido à aplicação dos índices inflacionários reconhecidos na sentença, alegando distinção em relação às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165 e nos Temas 264, 284 e 285 da Repercussão Geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em nulidade ou omissão por ausência de análise específica dos extratos bancários apresentados pelo agravante; (ii) estabelecer se subsiste direito individual à cobrança judicial de expurgos inflacionários relativos aos Planos Collor I e Collor II após o julgamento da ADPF 165 e dos Temas 264, 284 e 285 do STF; e (iii) determinar se a existência de saldo credor em conta poupança e a alegada revogação da Medida Provisória nº 172/90 autorizam distinguishing em relação aos precedentes vinculantes da Suprema Corte. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 932, inciso V, alínea “b”, do CPC autoriza o Relator a julgar monocraticamente recurso em conformidade com tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. O julgamento colegiado do agravo interno supre eventual alegação de nulidade ou vício de fundamentação da decisão monocrática, em observância ao princípio da colegialidade. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165 e dos Temas 264, 284 e 285 da Repercussão Geral, declarou a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, estabelecendo que o recebimento de diferenças de correção monetária depende exclusivamente de adesão ao acordo coletivo homologado. As decisões proferidas pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade possuem eficácia erga omnes e efeito vinculante, impondo observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, I, do CPC e do art. 102, § 2º, da Constituição Federal. A existência de extratos bancários demonstrando saldo positivo em conta poupança não altera o desfecho da controvérsia, pois a improcedência decorre da ausência de direito material à cobrança individual dos expurgos inflacionários. A alegação de distinguishing quanto aos saldos não bloqueados pela Lei nº 8.024/90 não afasta a incidência dos precedentes vinculantes do STF, que abrangem integralmente as discussões relativas aos Planos Collor I e Collor II. A inversão do ônus sucumbencial e a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa observam os critérios previstos nos arts. 85, § 2º, e 98, § 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0007033-66.2009.8.05.0113, em que figura, como agravante, RAPHAEL MONTARGIL SANTOS, e, como agravado, BANCO BRADESCO S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)